Tribunal: STJ
Processo: 0225553-71.2024.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 30312 - DF(2024/0225553-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: JADER ALBERTO PAZINATO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: SILVIA DOMINGUES SANTOS - SC010990
HUMBERTO LEONARDO WAISZCZYK OSÓRIO - SC043084
RUI PEDRO PINA CABRAL DA SILVA - SC052778
CESAR AUGUSTO MIMOSO RUIZ ABREU - SC004125
ARTHUR CORRÊA DE SOUZA - SC067670
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE PENALIDADES.
DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. REGULARIDADE
FORMAL DO FEITO. INTIMAÇÃO POR TODOS OS MEIOS ADMITIDOS.
REVELIA. PRECRIÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, que esteja
configurado de plano, sem a necessidade de dilação probatória.
2. O extenso e detalhado relatório final da CPAR e o parecer da CGU levaram à
conclusão de regularidade do procedimento e de comprovação da autoria e
materialidade dos graves atos lesivos de oferecimento e dação de vantagens
indevidas a agentes públicos do então DNPM, com aplicação das penalidades. Não
há como falar, nesta via estreita, em falta de provas ou em presunção da verdade.
São fartas e abundantes as evidências que levaram à aplicação das penalidades.
3. O agravante foi intimado por todos os meios admitidos pela legislação
(telefônico, eletrônico, endereçamento postal com aviso de recebimento, remessa de
expediente à
e, por fim, intimação via edital). E há elementos suficientes
OAB/SC
para demonstrar que a pessoa jurídica interessada no feito teve ciência da intimação,
nos termos do
o,
, do Decreto
e do
§ 3o, da
art. 7 caput
8.420/2015,
art. 26,
Ainda assim manteve-se inerte, provocando sua revelia.
Lei 9.784/1999.
4. A alegação de prescrição foi devidamente afastada na origem e o agravante não
trouxe prova pré-constituída em sentido contrário.
5. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54951653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/03/2026 15:19:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 74447f01-e3cb-4df5-81a8-10c7f7db8371

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
12 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54951653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/03/2026 15:19:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 74447f01-e3cb-4df5-81a8-10c7f7db8371

AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 30312 - DF(2024/0225553-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: JADER ALBERTO PAZINATO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: SILVIA DOMINGUES SANTOS - SC010990
HUMBERTO LEONARDO WAISZCZYK OSÓRIO - SC043084
RUI PEDRO PINA CABRAL DA SILVA - SC052778
CESAR AUGUSTO MIMOSO RUIZ ABREU - SC004125
ARTHUR CORRÊA DE SOUZA - SC067670
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE PENALIDADES.
DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. REGULARIDADE
FORMAL DO FEITO. INTIMAÇÃO POR TODOS OS MEIOS ADMITIDOS.
REVELIA. PRECRIÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, que esteja
configurado de plano, sem a necessidade de dilação probatória.
2. O extenso e detalhado relatório final da CPAR e o parecer da CGU levaram à
conclusão de regularidade do procedimento e de comprovação da autoria e
materialidade dos graves atos lesivos de oferecimento e dação de vantagens
indevidas a agentes públicos do então DNPM, com aplicação das penalidades. Não
há como falar, nesta via estreita, em falta de provas ou em presunção da verdade.
São fartas e abundantes as evidências que levaram à aplicação das penalidades.
3. O agravante foi intimado por todos os meios admitidos pela legislação
(telefônico, eletrônico, endereçamento postal com aviso de recebimento, remessa de
expediente à
e, por fim, intimação via edital). E há elementos suficientes
OAB/SC
para demonstrar que a pessoa jurídica interessada no feito teve ciência da intimação,
nos termos do
o,
, do Decreto
e do
§ 3o, da
art. 7 caput
8.420/2015,
art. 26,
Ainda assim manteve-se inerte, provocando sua revelia.
Lei 9.784/1999.
4. A alegação de prescrição foi devidamente afastada na origem e o agravante não
trouxe prova pré-constituída em sentido contrário.
5. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54153464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:00
Código de Controle do Documento: 200322a2-cb01-478f-81f3-1177f6ffd850

Trata-se de agravo interno interposto por JADER ALBERTO PAZINATO
ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão monocrática, da lavra do Ministro Herman
Benjamin, que denegou o mandado de segurança, assim fundamentada (fls. 503-507):

A finalidade precípua do Mandado de Segurança é a proteção de direito
líquido e certo que se mostre configurado de plano, bem como da garantia
individual perante o Estado. Todavia, não é o que se vê no presente writ.
A banca de advogados impetrante está sendo acusada de ter praticado atos
lesivos à Administração Pública e por isso está sendo punida pela
Lei 12.846/2013.
Os pareceres e decisões administrativas da CGU apuraram pagamentos de
vantagens indevidas pelo escritório de advocacia a servidores do extinto
DNPM. Bem como que a referida banca de advogados teria utilizado pessoa
jurídica para dissimular a identidade dos beneficiários das referidas vantagens
indevidas, fazendo a referência expressa aos anos de 2008, 2009, 2010, 2012 e
2013.
Os fatos apurados são graves versam sobre suposta corrupção ativa e passiva,
bem como prejuízo ao Erário. Ademais, foram citados numerosos pareceres da
Advocacia-Geral da União atestando as decisões da CGU. A propósito:
(...)
Nesse contexto, o impetrante aduz que deveria ter ocorrido a intimação
pessoal, pois a intimação por edital não continha previsão de “prazo de
espera”, por isso o julgamento ocorreu à sua “revelia”, sem nomeação de
defensor dativo. Assim, alega que houve ofensa ao contraditório e ampla
defesa, o que gera a nulidade do processo.
Constata-se que houve a tentativa de intimação do ora impetrante por todos os
meios admitidos pela legislação (por meio telefônico, eletrônico,
endereçamento postal com aviso de recebimento, remessa de expediente à
e, por fim, intimação via edital). Contudo, havia elementos
OAB/SC
suficientes para demonstrar que a pessoa jurídica interessada no feito teve
ciência da intimação, nos termos do
o, caput, do Decreto
e do
art. 7
8.420/2015
§ 3o, da
Mesmo assim manteve-se inerte, provocando,
art. 26,
Lei 9.784/1999.
voluntariamente, a sua revelia.
Logo, não vinga a pretensão de que deveria ter sido nomeado defensor dativo,
haja vista que este comando (art. 164, § 2o, da
, pode ser aplicado
Lei 8.112/90)
apenas aos PADs que envolvem servidores públicos.
Agregue-se que a instrução probatória foi realizada perfeitamente, inclusive
com apreciação de provas compartilhadas do Inquérito Policial 1.492/2015,
consoante expresso no Relatório Final da Comissão, que alicerçou a decisão
da autoridade administrativa. Assim, não prospera a acusação de que houve a
presunção da verdade por conta da revelia.
Por derradeiro, anote-se que não se pode conhecer da alegação de prescrição
da infração e da improcedência da responsabilização pelo seu mérito, uma vez
que o
não suporta a dilação probatória.
mandamus
Deveras, o MS visa proteger direito líquido e certo, ou seja, é pressuposto que
o impetrante traga aos autos prova pré-constituída e irrefutável da certeza do
direito a ser tutelado, capaz de ser comprovado de plano por documento
inequívoco. Somente aqueles direitos plenamente verificáveis, sem a
necessidade de qualquer dilação probatória, ensejam a sua impetração, não se
admitindo, para tanto, os direitos de existência duvidosa ou decorrentes de
fatos ainda não determinados.
Documento eletrônico VDA54153464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:00
Código de Controle do Documento: 200322a2-cb01-478f-81f3-1177f6ffd850

Por conseguinte, caberia ao insurgente demonstrar que houve equívoco nos
documentos apresentados pelo impetrado, apensando aos autos documentação
suficiente a comprovar a contribuição no período em referência, o que não fez.
O STJ tem entendido de forma pacífica pela necessidade de apresentação de
prova pré-constituída:
(...)
Dessa feita, fica clara a ausência de um dos requisitos ensejadores à viabilizar
a impetração do Writ of Mandamus, qual seja, a comprovação do direito
líquido e certo do impetrante por meio de prova pré-constituída, motivo que
leva à denegação da segurança deste remédio constitucional.

Sustenta o agravante que o mandado de segurança foi instruído com cópia de todo
o processo administrativo punitivo, o que afasta a apontada ausência de prova pré-constituída.
Defende a irretroatividade da
o que dispensa dilação probatória, pois basta
Lei n. 12.846/2013,
acessar a Portaria CRG n. 2.281, de 30.9.2020, a qual deixa claro que pretendia apurar supostos
pagamentos de vantagens indevidas a servidores do extinto DNPM, com referência expressa aos
anos de 2008, 2009, 2010, 2012 e 2013.
Alega que o reconhecimento da prescrição igualmente não depende de dilação
probatória, nos termos do
da
que prevê a prescrição de 5 anos contados
art. 25
Lei 12.846/2013,
da ciência da infração ou de quando houver cessado, o que ocorreu em meados de 2013, pois a
Portaria de Instauração do Procedimento Administrativo de Responsabilização n. 2.281 foi
publicada em
Argumenta que teria se operado a prescrição mesmo se considerada a
1/10/2020.
abertura das investigações em 2014.
De outa parte, aduz que há nulidade processual decorrente da citação por edital, a
qual deveria ter sido pessoal. Afirma que sequer constou prazo de espera, com prejuízo ao
contraditório e à ampla defesa. Defende que o Decreto apontado, n.
é posterior aos
8.420/15,
fatos e portanto inaplicável. Ademais, não há como invocar o
o, que prevê meio que
art. 7
assegure a certeza de ciência da pessoa jurídica acusada, pois não há certeza da ciência, tanto
que se realizou a citação por edital, que também não seria cabível por não envolver pessoa
indeterminada, desconhecida ou com domicílio indefinido. Realça que seria exigível, para essa
modalidade, prazo de espera, a teor do
do CPC.
art. 15
Assere que o processo é nulo por aplicação indevida da presunção de verdade, por
conta da revelia, e pela ausência de nomeação de defensor dativo. Assevera não ser possível
presumir a verdade, pois a intimação foi presumida. Seria a presunção da presunção, o que é
juridicamente inaceitável. Invoca o
da
Ademais, não estaria presente a
art. 27
Lei n. 9.784/99.
relação de causa e efeito a justificar a aplicação do instituto da responsabilidade objetiva, que
exigiria a prática de um ilícito administrativo, não apenas indícios.
Conclui que "não se tem prova alguma de qualquer participação da empresa
acusada (escritório de advocacia) ou de seus sócios".
Pugna pelo provimento do agravo interno, para que seja concedida a segurança.
Impugnação às fls. 531-534.
Documento eletrônico VDA54153464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:00
Código de Controle do Documento: 200322a2-cb01-478f-81f3-1177f6ffd850

É o relatório.

VOTO
A irresignação não merece prosperar e a decisão deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Conforme consignado na decisão agravada, o mandado de segurança visa proteger
direito líquido e certo, que esteja configurado de plano, sem a necessidade de dilação probatória.
, a decisão que aplicou as penalidades ao ora agravante (fl. 377), adotou
In casu
como fundamentos o Relatório Final da Comissão de Processo Administrativo de
Responsabilização (fls. 66-169) e o Parecer de fls. 362-375, do qual se extrai, no que interessa:

31. A regularidade formal do processo foi ratificada pela NOTA TÉCNICA
No
- ACESSO
3316/2022/COREP1
RESTRITO/COREP1/DIREP/CRG
(Documento no 2634752). Com efeito, a portaria de instauração e as demais
portarias subsequentes contêm todas as informações estabelecidas na norma de
regência e foram emitidas por autoridade competente, bem como todos os
servidores designados para compor a CPAR são estáveis.
32. O termo de indiciação foi elaborado em conformidade com os requisitos
previstos no
da INCGU no
(descrição clara e objetiva do ato
art. 17
13/2019
lesivo imputado, apontamento das provas e o enquadramento legal) e a pessoa
jurídica implicada foi notificada por diversos meios.
33. Conforme se depreende da leitura da Certidão SEI 1952650 e da Ata SEI
1953556, há elementos suficientes para demonstrar que a pessoa jurídica
interessada no feito teve ciência da intimação, nos termos do
o, caput, do
art. 7
Decreto no
e do
§ 3o, da Lei n°
respectivamente:
8.420/2015
art. 26,
9.784/99,

Art. 7o As intimações serão feitas por meio eletrônico, via postal ou por
qualquer outro meio que assegure a certeza de ciência da pessoa jurídica
acusada, cujo prazo para apresentação de defesa será contado a partir da data
da cientificação oficial, observado o disposto no Capítulo XVI da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo
determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação
de diligências.
[...]
§ 3o A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com
aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da
ciência do interessado.

34. Nada obstante, e ainda que não houvesse dúvidas quanto à ciência da
pessoa jurídica, em face da ausência de manifestação por parte desta e em
nome da garantia da ampla defesa e do contraditório, a CPAR deliberou por
intimá-la por meio de edital, conforme disposto no §1o do
o do
art. 7
1955126, 1956912, 1957941 e 2051635):
Decreto no
(SEI
8.420/2015

§ 1o Caso não tenha êxito a intimação de que trata o caput, será feita nova
intimação por meio de edital publicado na imprensa oficial, em jornal de
Documento eletrônico VDA54153464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:00
Código de Controle do Documento: 200322a2-cb01-478f-81f3-1177f6ffd850

grande circulação no Estado da federação em que a pessoa jurídica tenha sede,
e no sítio eletrônico do órgão ou entidade pública responsável pela apuração
do PAR, contando-se o prazo para apresentação da defesa a partir da última
data de publicação do edital.

35. Transcorridos mais de trinta dias da última data de publicação do edital
sem que fosse apresentada a defesa ou qualquer outra manifestação nesse
sentido, e considerando que tal circunstância não constitui impedimento ao
prosseguimento do feito, a CPAR deu continuidade aos trabalhos, passando à
elaboração do Relatório Final.

II. d.1) DA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO

40. Nos termos do
da
a prescrição ocorrerá em 5
art. 25
Lei no 12.846/2013,
(cinco) anos, contados da data da ciência da infração.
41. Conforme observado na Nota Técnica 968 (SEI 1665424), no que tange
especificamente ao escritório Jader Alberto Pazinato Advogados Associados,
houve menção à possível ocorrência de lavagem de dinheiro no Relatório
Final da Sindicância
no
(ver item
Patrimonial/processo
00190.014729/2014-87
4 do Relatório Final do PAD), datado de 21 de dezembro de 2015 e levado ao
conhecimento do Corregedor-Geral aos 22 de dezembro de 2015 (item 6
do Relatório Final do PAD). Dessa forma, o prazo prescricional
terminaria em 22 de dezembro de 2020.
42. Contudo, em função da Medida Provisória no 928, de 23 de março de 2020,
houve a suspensão dos prazos relativos à aplicação de sanções
administrativas previstas na Lei no 8.112, de 1990, na Lei no 9.873, de
1999, e na Lei no 12.846, de 2013. A contagem final do prazo
prescricional, portanto, deve ser acrescida de 120 (cento e vinte dias),
período de sua vigência, de forma que o prazo prescricional do presente
.
caso findaria em 22 abril de 2021
43. Assim, é certo que a instauração do PAR em
ocorreu
01/10/2020
dentro dos limites do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, no que
.
concerne à Lei no 12.846/2013
44. A instauração do PAR interrompeu o curso do prazo prescricional,
voltando a correr da data do ato que a interrompeu (nos termos do parágrafo
único do
da LAC), qual seja,
Em razão disso, verifica-se,
art. 25
01/10/2020.
portanto, que o presente PAR foi instaurado dentro do prazo para a
aplicação das penalidades propostas e que a Administração possui
amparo para promover a sanção sugerida até a data de 01/10/2025.

Como visto, o extenso e detalhado relatório final da CPAR e o aludido parecer da
CGU levaram à conclusão de regularidade do procedimento e de comprovação da autoria e
materialidade dos graves atos lesivos de oferecimento e dação de vantagens indevidas a agentes
públicos do então DNPM, com aplicação das penalidades. Não há como falar, nesta via estreita,
em falta de provas ou em presunção da verdade. São fartas e abundantes as evidências que
levaram à aplicação das penalidades.
Conforme demonstrado, o ora agravante foi intimado por todos os meios
admitidos pela legislação (telefônico, eletrônico, endereçamento postal com aviso de
recebimento, remessa de expediente à
e, por fim, intimação via edital). E há elementos
OAB/SC
Documento eletrônico VDA54153464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:00
Código de Controle do Documento: 200322a2-cb01-478f-81f3-1177f6ffd850

suficientes para demonstrar que a pessoa jurídica interessada no feito teve ciência da intimação,
nos termos do
o,
, do Decreto
e do
§ 3o, da
Ainda
art. 7 caput
8.420/2015,
art. 26,
Lei 9.784/1999.
assim manteve-se inerte, provocando, voluntariamente, a sua revelia.
Colhe-se do parecer (fls. 370-371):

O termo de indiciação foi elaborado em conformidade com os requisitos
previstos no
da IN CGU no
(descrição clara e objetiva do ato
art. 17
13/2019
lesivo imputado, apontamento das provas e o enquadramento legal) e a pessoa
jurídica implicada foi notificada por diversos meios.
33. Conforme se depreende da leitura da Certidão SEI 1952650 e da Ata SEI
1953556, há elementos suficientes para demonstrar que a pessoa jurídica
, nos termos do
o, caput,
interessada no feito teve ciência da intimação
art. 7
do Decreto no
e do
§ 3o, da Lei n°
8.420/2015
art. 26,
9.784/99,
respectivamente:
(...)
Nada obstante, e ainda que não houvesse dúvidas quanto à ciência da pessoa
jurídica, em face da ausência de manifestação por parte desta e em nome da
garantia da ampla defesa e do contraditório, a CPAR deliberou por intimá-la
por meio de edital, conforme disposto no §1o do
o do Decreto no
art. 7
(...)
8.420/2015
(...)
Transcorridos mais de trinta dias da última data de publicação do edital sem
que fosse apresentada a defesa ou qualquer outra manifestação nesse sentido, e
considerando que tal circunstância não constitui impedimento ao
prosseguimento do feito, a CPAR deu continuidade aos trabalhos, passando à
elaboração do Relatório Final.
(...)
Da análise detalhada do Relatório Final apresentado pela CPAR verifica-se a
presença de todos os requisitos acima transcritos – considerada a questão da
revelia e todas as suas implicações –, o que, por si, atesta sua regularidade
formal. Ressalva- se, contudo, que as questões relativas à penalidade sugerida
ainda serão objeto de análise deste parecerista adiante.
Considerando que o processo correu à revelia, salienta-se que não houve
necessidade de nova intimação após a emissão do Relatório Final da CPAR,
conforme a previsão constante do §3o do
da IN CGU no
com a
art. 16
13/2019,
redação dada pela IN CGU no
:
15/2020
(...)
Ante ao exposto, não obstante a revelia da pessoa jurídica indiciada, é forçoso
concluir que foi observado o princípio do devido processo legal, tendo sido
seguido o rito previsto em lei, motivo pelo qual reputamos que foram
respeitados os princípios constitucionais do devido processo legal, não
existindo vício capaz de comprometer a apuração realizada.

Destaque-se que a alegação de que o Decreto n.
seria
8.420/15
posterior aos fatos
e, portanto, inaplicável, não foi objeto do
e configura inovação recursal. E o agravante
writ
assentiu com o fundamento do
agravado de que o comando do
§ 2o, da
decisum
art. 164,
relacionado à nomeação de defensor dativo, somente se aplica aos PADs que
Lei 8.112/90,
envolvem servidores públicos.
Documento eletrônico VDA54153464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:00
Código de Controle do Documento: 200322a2-cb01-478f-81f3-1177f6ffd850

Não prospera a tentativa do ora agravante de afastar todos os meios adotados de
intimação pessoal para focar exclusivamente na intimação editalícia, feita, como visto, por
cautela, exatamente para afastar qualquer questionamento sobre a regularidade do processo
administrativo.
Por fim, no tocante à alegada prescrição, foi devidamente afastada na origem.
Veja-se o que constou do parecer da CGU:

41. Conforme observado na Nota Técnica 968 (SEI 1665424), no que tange
especificamente ao escritório Jader Alberto Pazinato Advogados Associados,
houve menção à possível ocorrência de lavagem de dinheiro no Relatório
Final da Sindicância
no
(ver item
Patrimonial/processo
00190.014729/2014-87
4 do Relatório Final do PAD), datado de 21 de dezembro de 2015 e levado ao
conhecimento do Corregedor-Geral aos 22 de dezembro de 2015 (item 6
do Relatório Final do PAD). Dessa forma, o prazo prescricional
terminaria em 22 de dezembro de 2020.
42. Contudo, em função da Medida Provisória no 928, de 23 de março de 2020,
houve a suspensão dos prazos relativos à aplicação de sanções
administrativas previstas na Lei no 8.112, de 1990, na Lei no 9.873, de
1999, e na Lei no 12.846, de 2013. A contagem final do prazo
prescricional, portanto, deve ser acrescida de 120 (cento e vinte dias),
período de sua vigência, de forma que o prazo prescricional do presente
.
caso findaria em 22 abril de 2021
43. Assim, é certo que a instauração do PAR em
ocorreu
01/10/2020
dentro dos limites do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, no que
.
concerne à Lei no 12.846/2013
44. A instauração do PAR interrompeu o curso do prazo prescricional,
voltando a correr da data do ato que a interrompeu (nos termos do parágrafo
único do
da LAC), qual seja,
Em razão disso, verifica-se,
art. 25
01/10/2020.
portanto, que o presente PAR foi instaurado dentro do prazo para a
aplicação das penalidades propostas e que a Administração possui
.
amparo para promover a sanção sugerida até a data de 01/10/2025

E o agravante não trouxe prova pré-constituída em sentido contrário, não havendo
direito líquido e certo na hipótese, sendo certo que, na via eleita, é vedada a dilação probatória.
Acerca da matéria, confira-se o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. COMISSÃO PROCESSANTE. PRAZO.
PRORROGAÇÕES.
INTIMAÇÃO
DO
SERVIDOR
APÓS
APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL. DESNECESSIDADE.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PENALIDADE DE
CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ATO VINCULADO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 650 DO STJ. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO.
1. Não se observa qualquer nulidade no processo administrativo disciplinar
quanto ao seu desenvolvimento válido e regular, com a observância dos
Documento eletrônico VDA54153464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:00
Código de Controle do Documento: 200322a2-cb01-478f-81f3-1177f6ffd850

princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. No tocante
às alegadas nulidades em decorrência da inércia da comissão processante,
devido às sucessivas prorrogações, as quais não teriam observado a adequada
contagem os prazos, pelo cerceamento de defesa em decurso do tempo e
também porque somente teria tido acesso ao procedimento administrativo
disciplinar quando da publicação de sua demissão, de falha no relatório final e
de exiguidade do prazo para a autoridade julgadora realizar o julgamento
diverso do parecer jurídico, não houve a demonstração real e clara do efetivo
prejuízo da defesa, sem o qual não se reconhece a existência de nulidade.
Precedentes do STJ.
2. Nos termos de entendimento desta Corte Superior, não há ofensa ao
contraditório e à ampla defesa pela falta de intimação do servidor após a
apresentação do relatório final, em razão da ausência de previsão legal.
3. A autoridade coatora afirmou não haver prova de que as autoridades
competentes tomaram ciência dos fatos antes de 8/4/2013.
Para concluir na direção defendida pelo Impetrante, no sentido de que houve a
ciência dos fatos em
e, portanto, estaria consumada a prescrição
27/3/2007
quando houve a instauração do processo disciplinar, em
seria
14/11/2013,
necessária a dilação probatória, o que não é cabível em mandado de
segurança, via processual na qual se exige prova documental pré-constituída.
4. Se algumas das condutas pelas quais foi condenado o Impetrante foram
tipificadas no
da
não era possível ao administrador
art. 132
Lei n. 8.112/1990,
aplicar reprimenda diversa da cassação da aposentadoria (ou demissão), pois
se trata de ato administrativo vinculado, conforme orienta a Súmula n. 650 do
STJ. Assim, não prospera a alegação de desproporcionalidade na reprimenda.
5. Segurança denegada. Prejudicado o agravo interno interposto contra a
decisão que indeferiu a liminar (Petição AgInt
). Sem
00419038/2019
condenação em honorários advocatícios, na forma do
da
art. 25
e da Súmula n. 105 do STJ.
Lei n. 12.016/2009
(MS n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção,
25.237/DF,
julgado em
DJEN de
)
10/9/2025,
17/9/2025.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54153464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:00
Código de Controle do Documento: 200322a2-cb01-478f-81f3-1177f6ffd850

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no MS 30.312 / DF
Número Registro: 2024/0225553-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00190107572202081 190107572202081
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JADER ALBERTO PAZINATO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : SILVIA DOMINGUES SANTOS - SC010990
HUMBERTO LEONARDO WAISZCZYK OSÓRIO - SC043084
RUI PEDRO PINA CABRAL DA SILVA - SC052778
CESAR AUGUSTO MIMOSO RUIZ ABREU - SC004125
ARTHUR CORRÊA DE SOUZA - SC067670
IMPETRADO : MINISTRO DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INQUÉRITO / PROCESSO / RECURSO
ADMINISTRATIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JADER ALBERTO PAZINATO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : SILVIA DOMINGUES SANTOS - SC010990
HUMBERTO LEONARDO WAISZCZYK OSÓRIO - SC043084
RUI PEDRO PINA CABRAL DA SILVA - SC052778
Documento eletrônico VDA54917588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:31
Código de Controle do Documento: f626291f-9f64-4d27-b6af-5f6565b29bbe

CESAR AUGUSTO MIMOSO RUIZ ABREU - SC004125
ARTHUR CORRÊA DE SOUZA - SC067670
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO : MINISTRO DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:31
Código de Controle do Documento: f626291f-9f64-4d27-b6af-5f6565b29bbe